Tribunal: TJMT
Processo: 1024495-87.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024495-87.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), ALCIVANIA PINHO VAZ - CPF: 766.363.992-87 (EMBARGANTE), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), LEONARDO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 617.913.851-68 (EMBARGANTE), ADARILDA PETINI BENELLI - CPF: 378.729.401-59 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito Civil E Do Consumidor. Embargos De Declaração. Fraude Em Boleto Bancário. Responsabilidade Ci
vil Do Banco.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
acórdão que afastou
a responsabilidade objetiva do B
anco em fraude por “boleto falso”,
e
reform
ou a
sentença que havia reconhecido o dever de indenizar os consumidores.

2.
Alegação de omissão quanto à análise das provas sobre a origem da fraude e de princípios constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar: (i) a existência de omissão

na decisão embargada; e (
ii
) a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. O acórdão enfrentou os fatos relevantes e as provas produzidas, concluindo pela inex
istência de falha imputável ao B
anco, diante da voluntariedade dos consumidores em fornecer dados a terceiros.

5.
Se for n
ão configurado vício previsto no art. 1.022 do CPC
, não se acolhem os
embargos utilizados com objetivo de rediscutir o mérito e provocar prequestionamento.

6. A jurisprudência do STF admite prequestionamento ficto conforme a Súmula 356 e o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É inadmissível o uso de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida, ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e
1.025.
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 356.

R E L A T Ó R I O

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º
10
24495
-
87
.
20
2
0
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por
Alcivan
ia
Pinho Vaz, Leonardo Moreira d
e Oliveira
e
Adarilda

Petini
Benelli

em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara (ID
276162895
), em que alega omissão.

Asseverou existência de o
missão na análise cronológica das provas
, especialmente das conversas em que demonstra que o fraudador já detinha dados contratuais antes de serem fornecidos pela consumidora.

Renitentes, aduzem que
o contato foi iniciado a partir de canal informado
no
site

www.safrafinanceira.com.br
, o que sugere
falha de segurança do próprio B
anco.

Alegam que
o acórdão
não analisou provas documentais relevantes
, como os
prints
e anexos (
IDs
32857094 e 32857097).

Por fim, p
ed
iram o
prequestionamento de normas constitucionais (art. 5º, V e X, CF) e infraconstitucionais (
arts
. 14 e 34 do CDC;
arts
. 186 e 927 do CC;
arts
. 6º, VIII e 373, §1º do CPC).

As contrarrazões foram apresentadas no ID
280371865
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que há restrição legal para a interposição dos
Aclaratórios
, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação (razões e contrarrazões) é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras,
os
Aclaratórios
não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados pel
os
Embargante
s
já fo
ram

esmiuçado
s
no julgamento do apelo e rechaçado, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado.

Os Embargos de Declaração, também, foram opostos com fins exclusivos de prequestionamento, a fim de que este Colegiado
manifeste
-se
, expressamente, sobre dispositivos que versam sobre o assunto
, sendo
constitucionais (art. 5º, V e X, CF) e infraconstitucionais (
arts
. 14 e 34 do CDC;
arts
. 186 e 927 do CC;
arts
. 6º, VIII e 373, §1º do CPC)
.

Como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura
novit

curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes.

Portanto, será
considerada
prequestionada

a matéria
que
foi decidida
no aresto recorrido, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito,
com a
dispensa a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido,
mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento.

Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Quanto aos vícios apontados nas razões dos Embargos, passo a fazer breve digressão do que foi decidido no feito.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por consumidores que foram vítimas de golpe do “boleto falso”.

A J
uíz
a
de 1º grau reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco
Embargado
e co
ndeno
u o Banco a restituir o montante pago
por meio d
o boleto falso e, também, a pagar i
ndenização
por danos morais
.

O acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, por sua vez, re
formou integralmente a sentença; de conseguinte,
afasto
u
a responsabilidade d
a instituição
banc
ária
com base na culpa exclusiva dos consumidores, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Ao prolatar voto condutor, foi acolhido o argumento de que a responsabilidade do Embargado não ficou evidenciada, diante da ausência de prova de falha na segurança bancária e da demonstração de que os dados foram fornecidos espontaneamente pel
os
consumidor
es
.

A Turma julgadora entendeu que, embora a situação fosse lamentável, não houve falha imputável ao Banco, e sim fato exclusivo de terceiro.

A decisão baseou-se na jurisprudência do STJ quanto à necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre falha do fornecedor e o dano sofrido, especialmente nos casos de fraudes
de engenharia
eletrônicas.

Concluiu-se que a conduta d
os
Embargante
s
,
que
fornece
ram
seus dados sensíveis, via WhatsApp, para terceiros fraudadores, rompe
u
o nexo causal.

Relativamente à omissão
na análise d
a sequência cronológica das provas documentais sobre a origem das informações
repassadas ao fraudador
, em que pese à insatisfação dos Embargante, não prospera
.

No voto condutor consta a
an
álise e exposição de
toda a trama a partir da linha cronológica temporal narrada pelos Embargantes,
após tomar o
cuidado de acessar o
site
do Banco Embargado para verificar quais são os canais de comunicação disponíveis e verific
ar
que não há o contato mencionado na inicial.

Como prevê a metodologia, não há omissão quando a matéria pode ser inferida da fundamentação jurídica apresentada.

O conjunto fático-probatório deixou muito claro que
os dados sensíveis foram todos informados voluntariamente pelos consumidores, e
que há evidências no sentido de que
houve algum vazamento ou falha
no
sist
ema
de segurança por parte do
B
anco.

A linha argumentativa do acórdão, embora
adversa
à pretensão d
os

Embargante
s
,

não ignorou o contexto de hipossuficiência
dos consumidores frente à instituição bancária
, mas entendeu que a voluntariedade no fornecimento de dados rompe o nexo causal necessário à responsabilidade civil.

Destaco que
o acórdão seguiu entendimento jurisprudencial consolidado e não há omissão em relação à análise do fato principal.

A despeito de
os
E
mbargos bus
car a
reab
e
r
tura d
o debate sob a ótica de princípios constitucionais, a decisão embargada
não apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

O julgamento enfrentou as questões
centrais do caso e construiu
linha argumentativa coerente com a jurisprudência do STJ.

A divergência d
os

E
mbargante
s
em relação ao resultado — embora compreensível — não justifica o acolhimento dos
Aclaratórios
, que carecem de apontamento objetivo e relevante de vício.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025